Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação e tem por finalidade conferir efetividade à decisão judicial, desestimulando o descumprimento.
2. No caso concreto, o valor das astreintes mostra-se razoável se comparado com a elevada capacidade financeira do Agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação (verba de natureza alimentar).
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.